Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-23.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARCOS ORTEGAS TERRA - CPF: 034.421.548-20 (AGRAVANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), SINON DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.417.347/0002-03 (AGRAVADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME - CNPJ: 03.797.127/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO - CPF: 092.365.638-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR COM A RENEGOCAIAÇÃO DA DÍVIDA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EXPRESSA E PREVIAMENTE – RECURSO DESPROVIDO. Diante da prestação de fiança em relação a dívidas futuras da afiançada para com a credora, de maneira irrestrita, carece de sentido exonerar dela a recorrente em razão da mera novação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCOS ORTEGAS TERRA,
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT,
que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº
1009543-04.2023.8.11.0040
), ajuizada contra o agravante e também contra
AGROCERRADO REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIOS LTDA. ME, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO
por SINON BRASIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante, mantendo-o no polo passivo da lide executiva, porque, segundo a magistrada,
“
havendo consentimento do fiador quanto a eventual moratória ou novação ocasionalmente dada pela credora à devedora, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que tal concessão não o desonera da obrigação contraída
”
(
cf. Id. nº 143639555 dos autos de origem).

O agravante
insiste na tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que, “
foi arrolado como devedor no polo passivo desta Ação de Execução supostamente como fiador (devedor solidário) da Escritura Pública de Confissão de Dívida de Garantia Hipotecária e Fidejussória, datado de 08 de março de 2007, no valor de R$ 2.280.488,08
”, porém, o agravante não participou da renegociação, tampouco anuiu com tal avença, não constando sua assinatura ou mesmo sua qualificação como interveniente garantidor ou fiador.

Sustenta, nesse sentido, que a fiança inicialmente concedida “
não era cheque em branco caso a AGROCERRADO adquirisse produtos da Agravada a seu bel prazer, ainda assim, as acordantes deveriam levar ao conhecimento do agravante a renegociação que estava sendo formalizada para conhecimento do que estava sendo repactuado para a análise de preço, prazo, garantias etc., cautelas comuns nessas negociações, e após colher sua assinatura que resultaria na sua concordância expressa
”, o que no caso não ocorreu, sendo impossível (sua) responsabilização pelo débito executado.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja determinada a extinção do feito executivo em relação a si, em razão de sua ilegitimidade passiva; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 212266151).

A decisão vinculada ao Id. n. 213059657 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 215749691, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução ajuizada pela agravada contra a Agrocerrado Produtos Agropecuários LTDA, representada por Francisco Flávio Terra Neto e o Agravante, cujo título se consubstancia em Escritura Pública de Confissão e Dívida e Constituição de Garantia Hipotecária e Fidejussória.

O agravante, que atuou como fiador da dívida principal, opôs exceção de pré-executividade, alegando que, como não anuiu com a confissão de dívida, é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

A exequente apresentou defesa, dizendo que o agravante é, sim, legítimo para figurar no polo passivo da ação de execução, pois, em 22 de novembro de 2004, firmou “
Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo com Constituição de Garantia Hipotecária e Fidejussória
”, por meio da qual, assumiu a posição de fiador das aquisições futuras da empresa Agrocerrado Produtos Agropecuários , e que, em 05 de agosto de 2005, foi celebrado Contrato Particular de Confissão de Dívida e Constituição de Garantia Fidejussória, acerca de duplicatas mercantis, que teve seu aditivo em dezembro de 2005 e também foi assinado pelo agravante, porém, como a devedora principal não honorou com o pagamento, em 2007, foi estabelecido nova Escritura Pública de Confissão e Dívida, que abarcou o débito então aberto e, ensejou a presente execução.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade com base nos seguintes fundamentos:

(...)

A escritura pública de confissão de dívida inclusa (Num. 47698566 - Pág. 37/ss) reconheceu a existência de débito e constou como devedor principal Agrocerrados Produtos Agropecuários Ltda. e seu avalista Francisco Flávio Terras Neto, deixando de constar o nome do excipiente como devedor solidário.

Entretanto, em que pese a ausência de participação direta do fiador na escritura pública de confissão de dívida e constituição de garantia hipotecária e fidejussória, fato é que no contrato particular de confissão de dívida e constituição de garantia fidejussória, especificamente na cláusula sétima, o fiador consentiu com qualquer concessão de moratória ou novação ocasionalmente dada pela credora à parte devedora. Ademais, referida cláusula menciona expressamente que tal concessão não ensejaria desoneração da obrigação contraída.

Sobreleva registrar, por oportuno, que é possível verificar que a obrigação renegociada por meio da escritura pública de confissão de dívida se trata da mesma obrigação contraída no contrato particular de confissão de dívida, referente a aquisição de defensivos agrícolas, representada pelas duplicatas nº 1116, 1311, 1312, 1426, 1511, 0196, 1527, 1528 e 1615.

Destarte, havendo consentimento do fiador quanto a eventual moratória ou novação ocasionalmente dada pela credora à devedora, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que tal concessão não o desonera da obrigação contraída.

Por fim, registro que a juntada do documento é processualmente lícita, considerando que destinado a contrapor superveniente arguição de ilegitimidade.

Isso posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta (Num. 47698567 - Pág. 87).

(...) (cf. Id. n. 143639555).

No caso, embora o agravante reinsista em que, como não assinou o título executivo, não anuiu com a dívida, não há como dizer que ele é ilegítimo para figurar no polo passivo do processo, afinal, a obrigação renegociada por meio da escritura pública de confissão de dívida se trata da mesma obrigação contraída no contrato particular de confissão de dívida que contou com a sua anuência, bem como, com o seu consentimento para qualquer concessão de moratória ou novação ocasionalmente dada pela credora à parte devedora (cf. cláusula sétima do instrumento contratual vinculado ao Id. n. 47698568).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FIANÇA. DÍVIDAS FUTURAS. PREVISÃO CONTRATUAL DA ANUÊNCIA DOS FIADORES À GARANTIA DE DÍVIDAS ATUAIS OU POR VENTURA FUTURAMENTE NOVADAS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DA VONTADE NEGOCIAL. ETERNIZAÇÃO DA FIANÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.491.341/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 19/2/2015.)

RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. GARANTIA DE DÍVIDAS FUTURAS. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. As obrigações futuras podem ser objeto de fiança (CC/1916, art. 1.485, primeira parte). 2. Garantia prestada, na espécie, em relação a obrigações pecuniárias não específicas e sem limite de duração. 3. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal (CC/1916, art. 1.006). 4. Não obstante, diante da prestação de fiança em relação a dívidas futuras da afiançada para com a credora, de maneira irrestrita, carece de sentido exonerar dela a recorrente, em face de novação. Com efeito, a dívida resultante da novação não deixa de ser obrigação pecuniária prevista na estipulação contratual da garantia fidejussória. 5. Exegese que não escapa à necessária interpretação restritiva da fiança, pois não se cuida de atribuir-lhe qualquer extensão temporal. Ademais, não se trata, na espécie, de atribuir "responsabilidade perpétua" à fiadora, eis que entre o estabelecimento da garantia e o surgimento da dívida decorrente da novação decorreu período inferior a um ano. 6. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 279.299/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 9/11/2009.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024